Tribunal: TJDFT
Processo: 0711281-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.AUSÊNCIA DE VICIO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para extinguir ação de execução de honorários advocatícios contratuais, com fundamento no art. 803, I, do CPC, ao reconhecer a inexigibilidade do título executivo, diante da existência de cláusula ad exitum não implementada ao tempo do ajuizamento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. A cláusula ad exitum em contrato de honorários configura condição suspensiva, subordinando a exigibilidade da verba ao êxito definitivo da demanda, o que somente se verifica com o trânsito em julgado, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 2.038.871/RS) e desta Corte.
5. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.